Tribunal: TJBA
Processo: 8048033-64.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8048033-64.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: DULCILA MARIA BORGES CHASTINET GUIMARAES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. REMESSA AO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Davina Ester Tavares Multary contra decisão monocrática que declinou da competência da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia para julgar execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, determinando a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública do domicílio da exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar execução individual de sentença coletiva proferida em sua competência originária; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a incompetência absoluta de ofício em fase avançada do processo, com ou sem modulação dos efeitos. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução individual de sentença coletiva deve ser processada em primeira instância, mesmo que o acórdão tenha sido proferido por Tribunal em sede de competência originária, conforme entendimento consolidado pelo STF, STJ e TJBA. A competência do Tribunal de Justiça para executar acórdãos proferidos em sede originária subsiste apenas enquanto persistirem os fundamentos que justificaram a competência originária, o que não ocorre quando a execução individual é dirigida contra o Estado, sem autoridade com prerrogativa de foro. A execução individual configura processo autônomo e deve ser ajuizada perante o juízo competente de primeira instância, não se tratando de simples fase de cumprimento de sentença no processo coletivo. A incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, não se sujeitando à preclusão, conforme precedentes do STF e do STJ. A modulação dos efeitos da decisão que reconhece a incompetência absoluta não é cabível, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 3º do art. 927 do CPC, que não se configuram no caso concreto. O foro competente para a execução individual de sentença coletiva é o do domicílio do exequente, em respeito à competência territorial e para garantir maior efetividade no acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: A execução individual de sentença coletiva deve tramitar na primeira instância, ainda que a sentença tenha sido proferida por Tribunal em sede de competência originária. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo e não se sujeita à preclusão. É incabível a modulação dos efeitos da decisão que reconhece a incompetência absoluta, quando ausente exaurimento da jurisdição ou alteração de jurisprudência dominante. O foro competente para a execução individual de sentença coletiva é o do domicílio do exequente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, §§1º e 4º, e 516, I; CF/1988; Constituição do Estado da Bahia, art. 123, I, "b"; RITJBA, art. 92, I, “f” e “h”. Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 6.076 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.554.131/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27.04.2022; TJBA, AgInt na Petição Cível nº 8064619-79.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marta Moreira Santana; TJBA, AgInt nº 8042198-95.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 16.08.2024; TJBA, EDcl nº 8025284-19.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 26.09.2024; TJBA, AgInt nº 8000888-75.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 07.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA